Tribunal: TJMT
Processo: 1028252-76.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028252-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), C. A. BATISTA COMERCIO - CNPJ: 12.289.251/0001-17 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, em exceção de
pré
-executividade, determinou a aplicação da Taxa Selic na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

O agravante pleiteia a reforma integral da decisão, argumentando perda do objeto da exceção e ausência de interesse processual da parte excipiente, uma vez que a CDA foi corrigida antes da decisão. Subsidiariamente, requer escalonamento dos honorários, conforme art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. O agravado defende a manutenção da decisão, apontando causalidade na correção promovida e a observância da jurisprudência consolidada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (
I
) se houve perda do objeto da exceção de
pré
-executividade em razão da retificação da CDA pela Fazenda
Pública; (
II
) se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais e sua eventual redução com base nos critérios de escalonamento previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

A retificação da CDA ocorreu após a apresentação da exceção, configurando interesse processual e aplicando-se o princípio da causalidade para justificar a fixação de honorários.

A aplicação da Taxa Selic na atualização do crédito tributário está alinhada ao Tema 1.062 do STF e à legislação pertinente, vedando índices superiores aos estabelecidos pela União.

O escalonamento de honorários sucumbenciais deve observar as faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, considerando o valor do proveito econômico obtido e a regra do art. 90, § 4º, que reduz pela metade os honorários em casos de reconhecimento de procedência parcial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar os honorários advocatícios às faixas do art. 85, § 3º, do CPC, observando-se a redução prevista no art. 90, § 4º, do mesmo código.

Tese de julgamento:

“1. A retificação da CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade configura interesse processual, justificando a fixação de honorários com base no princípio da causalidade. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma escalonada, conforme art. 85, § 3º, do CPC, com redução proporcional nos casos de reconhecimento parcial, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC
.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 5º, e 90, § 4º; STF, Tema 1.062.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2044814, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 22/04/2024; TJMT, N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo
Estado de Mato Grosso,

contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada

d
e

E
x
ecução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT
, que, nos autos da Execução Fiscal n
.
º
0053683-55.2014.8.11.0041
,
acolheu a exceção de
pré
-
executividade oposta pelo executado
C. A. Batista Comercio,
para determinar a aplicação da taxa
selic
na CDA objeto da ação
, condenando o exequente ao pagamento de verba honorária fixada em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85 §3º do C
ódigo de Processo Civil, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90 §4º do mesmo código.

O Agravante, em apertada síntese,
alega que a decisão ignorou alterações legislativas promovidas pela Lei Estadual n.º 12.358/2023 e pelo Decreto Estadual n.º 762/2024, que instituíram a SELIC como único índice de atualização dos créditos tributários estaduais, resultando na perda do objeto da exceção e na ausência de interesse processual da Agravada. Ressalta, ainda, que a condenação em honorários advocatícios não se justifica, pois a exceção foi apresentada após a adequação legislativa, tornando-a
inócua
.

Subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados de forma escalonada, conforme determina o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em atenção ao valor expressivo da execução fiscal, que exige aplicação proporcional dos percentuais previstos na norma.

Por fim, requer a reforma integral da decisão para afastar as condenações impostas ou, alternativamente, a adequação dos honorários sucumbenciais aos critérios legais.

Em sede de contrarrazões, o Agravado,
refuta a alegação de perda de objeto da exceção, demonstrando que a correção foi posterior à apresentação da defesa, e aponta inconsistências nas datas e argumentos trazidos pela Agravante, que tenta desviar do reconhecimento de sua responsabilidade. Destaca que o tema 199 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, invocado pelo Estado, é inaplicável à hipótese, pois não está em discussão a legitimidade da SELIC, mas sua correta aplicação.

No tocante aos honorários advocatícios, sustenta-se que sua fixação respeitou o artigo 85 do CPC, considerando o proveito econômico obtido e o princípio da causalidade, amplamente respaldado por precedentes do STJ e deste Tribunal. A decisão recorrida, portanto, encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada, que reconhece a condenação em honorários em casos de exceção de
pré
-executividade acolhida.

Diante disso, a Agravada pleiteia o desprovimento do agravo e a manutenção da decisão, inclusive quanto à condenação em honorários, reforçando a necessidade de intimação exclusiva ao patrono indicado, sob pena de nulidade.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso,
ajuizou a Ação de Execução Fiscal n
.
º
0053683-55.2014.8.11.0041
, contra
C. A. Batista Comércio
, visando o recebimento do crédito tributário no valor de R$
1.748.846,17
(
um milhão, setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos
), representada pela inclusão da
Certi
d
ão

de Dívida Ativa
n
.
º

201414147
.

O despacho citatório foi proferido em Id.

29781544
, em
25/11/2014
.
O Executado apresentou Exceção de
Pré
-Executividade em 09/02/2024,

pleiteando
pel
o reconhecimento da ilegalidade na atualização do débito fiscal, com a aplicação exclusiva da Taxa Selic, conforme determinado pelo Supremo Tribunal F
ederal
no Tema 1.062
,
bem como a suspensão da execução fiscal, a exclusão de restrições em órgãos de protesto e crédito, a revisão do valor devido com expurgo dos excessos e a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Fazenda Pública, em
28/02/2024
impugna a continuidade da Exceção de
Pré
-Executividade, alegando ausência de interesse de agir, pois já adequou o débito à Taxa SELIC conforme requerido.

Pelo juízo em 14/05/2024 foi acolhida a exceção de
pré
-executividade para determinar a aplicação da taxa
selic
na CDA objeto da ação, condenando o exequente ao pagamento de verba honorária fixada em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85 §3º do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90 §4º do mesmo código.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, pontuo que o interesse de agir na Exceção de
Pré
-Executividade está configurado, uma vez que a correção dos valores constantes da CDA ocorreu apenas após a oposição do incidente. Embora a Fazenda Pública tenha promovido a retificação da CDA antes da decisão, é inegável que tal medida foi provocada pela manifestação da parte excipiente.

Nos termos do princípio da causalidade, cabe à parte que deu causa à instauração do incidente arcar com os ônus decorrentes. A necessidade da oposição da exceção de
pré
-executividade, para assegurar a observância dos limites definidos pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, justifica a intervenção judicial.

A decisão que determinou a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros está em plena consonância com o Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:

"Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins."

Deste modo, conforme a jurisprudência vinculante do
Supremo Tribunal Federal

veda a aplicação de índices superiores aos utilizados pela União. A retificação promovida pela Fazenda Pública foi correta e necessária para evitar o enriquecimento sem causa do ente público.

Além disso, cu
mpre salientar o disposto no artigo 26, da Lei 6.830/80:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

A controvérsia em exame já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento no sentido de que a aplicação do preceito normativo consagrado no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal limita-se às hipóteses em que a parte devedora não tenha sido regularmente citada ou tenha deixado de oferecer qualquer tipo de manifestação defensiva.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de matérias fáticas, não proibindo, porém, a intervenção desta Corte de Justiça quando se verifica o equívoco na aplicação dos institutos legais, notadamente quando há confronto com entendimento firmado pelo STJ sobre a matéria. 2.
Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
3. No caso dos autos, nem mesmo à luz do princípio da causalidade seria possível o acolhimento do pedido da Fazenda estadual, tendo em vista que a execução fiscal foi extinta em razão de provimento jurisdicional obtido em sede de ação anulatória, a evidenciar que quem deu causa ao ajuizamento da execução (fundada em título viciado) foi a própria Fazenda exequente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2044814 SC 2022/0398479-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)” [grifo nosso]

No caso em apreço, verifica-se que
a retificação da Certidão de Dívida Ativa
ocorreu após
o comparecimento espontâneo da parte executada
, tendo havido o oportuno manejo da Exceção de
Pré
-Executividade. Tal circunstância atesta o diligente trabalho do patrono e justifica o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Reforço que, à
luz do princípio da causalidade, é incontestável a responsabilidade do exequente, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal deu causa à necessidade de apresentação de defesa pelos executados, o que impõe a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O Agravado pleiteia subsidiariamente pela fixação
da verba de sucumbência de acordo com o escalonamento em faixas estabelecido no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC
.

Pois bem.

Sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - Será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao
valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

O art. 85, § 5º, do CPC, estabelece que, caso a condenação contra a Fazenda Pública, o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa seja superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No presente caso, a Exceção de
Pré
-Executividade resultou em uma significativa redução do valor da dívida tributária, inicialmente fixada em
R$ 5.620.965,27
para
R$ 1.992.143,64
, resultando em um
proveito econômico de R$ 3.628.821,63
para a parte excipiente. Esse montante, ao ser utilizado como base para a fixação dos honorários, atrai a aplicação do escalonamento do art. 85, §3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Conclui-se, portanto, que o parágrafo 3º do art. 85, em seus incisos I a V, estabelecem critérios objetivos para fixação da verba honorária com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo previstas cinco faixas progressivas e escalonadas, semelhantes ao que atualmente ocorre com as alíquotas do Imposto de Renda, tendo como parâmetro o valor base de salários-mínimos.

Assim, de leitura ao dispositivo da r. decisão, depreende-se que é necessária a adequação ao parâmetro de fixação dos honorários por escalonamento, previsto no art. 85, § 5º, do CPC.

Além disso
, razão assiste ao Agravado no tocante a aplicação do disposto no § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil, norma que se aplica a todas as condenações proferidas em desfavor da Fazenda Pública.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”.

Ressalto o entendimento já estabelecido por esta Corte:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) – REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil”.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)”.

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESCALONADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame:

Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.610.034,51 (três milhões, seiscentos e dez mil, trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) em razão da ausência de repasse de verbas públicas ao hospital filantrópico, referentes ao período de setembro de 2019 a dezembro de 2020. A sentença também fixou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor da condenação deve ser retificado para R$ 2.887.199,85 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), corrigido pelo IPCA-E; (
ii
) se a taxa SELIC deve ser aplicada a partir de 9.12.2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021; e (
iii
) se os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com as faixas estabelecidas no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

III. Razões de decidir:

3. A condenação deve ser estabelecida em R$ 2.887.199,85 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao valor original do débito, uma vez que o credor atualizou o débito com a incidência do IGP-M, em vez do IPCA-E.

4. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, a taxa SELIC deve incidir a partir de 9.12.2021, sendo vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros de mora.

A fixação dos honorários advocatícios deve seguir o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento: “1. A condenação deve ser fixada no valor original do débito, com incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, sendo vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora. 2. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de acordo com as faixas previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012437-67.2019.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2024; TJMT, N.U 1001209-90.2022.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2024. (N.U 1019278-44.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)
”.

Na hipótese, tendo o Estado de Mato Grosso reconhecido o pleito e, consequentemente, procedido à retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), mostra-se legítima a pretensão de redução dos honorários sucumbenciais. Incidindo, portanto, o disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, devendo os honorários serem reduzidos pela metade.

Ante o exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
tão somente para reformar a decisão agravada quanto ao percentual dos honorários advocatícios fixados, devendo-se observar os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025